Tribunal: TJBA
Processo: 0001285-84.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001285-84.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: OSNEI JOSE DE MORAIS

Advogado(s)
:
ELLEN FROES ALMEIDA SENA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravado interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo para manifestação sobre adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 e, considerando a manifestação de interesse na adesão e o envio de solicitação à FEBRAPO, julgou extinto o processo com base no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto. O agravante sustenta que não houve adesão efetiva, apenas manifestação de interesse, e que ainda aguardava resposta da entidade gestora, no prazo de 24 meses fixado pelo STF para eventual adesão. Requer a revogação da extinção, o deferimento do prazo adicional e a suspensão do processo até retorno da FEBRAPO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a simples manifestação de interesse na adesão ao acordo homologado na ADPF 165, sem adesão formalizada, justifica a extinção do processo por perda superveniente do objeto; (ii) definir se é legítima a negativa judicial ao pedido de dilação de prazo formulado para aguardar retorno da FEBRAPO quanto aos termos específicos do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida na ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal declarou a validade constitucional dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, reconhecendo a legitimidade do acordo coletivo firmado e homologado judicialmente, com eficácia geral e vinculante, inclusive quanto aos aditamentos posteriores.

4. Publicado o julgamento da ADPF n. 165, pelo Plenário do STF, a fim de dar-lhe efetividade, por meio do despacho de ID 87844765, foi determinada a intimação da parte autora para dar-lhe ciência das decisões daquela Corte a respeito da matéria, e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação, sob pena de julgamento do presente feito aplicando o entendimento firmado pelo STF acerca da constitucionalidade da adoção dos planos Econômicos. Determinou-se, ainda, que a parte autora informasse sobre o interesse em aderir ao acordo coletivo, esclarecendo-se que, em tal hipótese, o processo seria extinto por perda superveniente do seu objeto, e, caso manifestada a ausência de interesse na adesão, haveria o julgamento desta ação com a aplicação do entendimento firmado pelo STF na ADPF 165.

5. O autor manifestou expressamente interesse na adesão (ID 89485684) e encaminhou solicitação à FEBRAPO (ID 89485685). Embora tenha requerido prazo adicional para aguardar retorno sobre os termos do acordo, a decisão agravada (ID 91866654) considerou suficiente a manifestação de interesse para extinguir o processo por perda superveniente do objeto, sem que isso configurasse adesão definitiva.

6. A decisão agravada esclareceu que a operacionalização do acordo é administrativa, e não judicial, não cabendo ao Judiciário intervir no processo de adesão, na análise de elegibilidade, na elaboração de cálculos ou nos pagamentos. Assim, o pedido de dilação de prazo foi corretamente indeferido, uma vez que o trâmite administrativo de adesão não depende do andamento do processo judicial.

7. A sentença anteriormente proferida nos autos não transitou em julgado, pois houve interposição de recurso de apelação pela parte ré. Dessa forma, não subsiste o direito de executar individualmente o título, sendo o acordo coletivo a única via de eventual satisfação do crédito. Nesse contexto, a manutenção do processo judicial não apresenta utilidade prática.

8. A decisão impugnada não suprimiu direito do autor, tampouco antecipou efeitos da adesão. Apenas reconheceu que, uma vez expressada a intenção de aderir, não há mais razão para prosseguimento do feito, cuja existência não é necessária para a tramitação da adesão.

9. Eventuais novas demandas deverão ser analisadas pelo juízo competente, não sendo possível emitir juízo prévio sobre sua admissibilidade ou validade neste processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC/2015, arts. 485, VI, 931, 937, 1.021, §4º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 23.05.2025.

Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n.
0001285-84.2011.8.05.0274
, em que figuram como agravante OSNEI JOSE DE MORAIS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em negar provimento ao presente agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .